Tribunal: TJSP
Processo: 2285452-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de desbloqueio de recursos em conta corrente do executado. Insurgência fundada na tese de impenhorabilidade de proventos previdenciários. Agravo insubsistente. É de rigor que se mitigue a literalidade do art. 833, IV, do CPC, no que concerne à impenhorabilidade de salários e proventos previdenciários, mormente ante ausência de boa-fé e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de desbloqueio de recursos em conta corrente do executado. Insurgência fundada na tese de impenhorabilidade de proventos previdenciários. Agravo insubsistente. É de rigor que se mitigue a literalidade do art. 833, IV, do CPC, no que concerne à impenhorabilidade de salários e proventos previdenciários, mormente ante ausência de boa-fé e firme indisposição do devedor para cumprir as decisões judiciais. Recalcitrância e falta de cooperação do devedor, que por sua vez não pode se escudar atrás do biombo legal do inciso IV do art. 833 do CPC, sem violar o princípio da efetividade da execução. Hermenêutica que harmoniza aplicação da regra processual e observância de princípios constitucionais atinentes a direitos fundamentais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidados no EREsp 1.874.222DF, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/23 que, flexibilizando o rigor na interpretação do art. 833, IV, do CPC, autoriza a penhora de salários e proventos previdenciários. In casu, o recurso versa apenas sobre a penhorabilidade de tais verbas, devendo, no caso concreto, o magistrado aquilatar a dimensão da constrição atento ao mínimo existencial a que tem direito o executado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.